Tribunal: STF
Processo: ARE 1491727
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS PRELIMINAR: NULIDADE DO FEITO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE ACESSO AOS DADOS TELEFÔNICOS E DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEIÇÃO. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DESCRITO NO ART. 28 DA LEI 11.343/06 - IMPOSSIBILIDADE - RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO -VIABILIDADE -APLICAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL - DESCABIMENTO - RECONHECIMENTO E APLICAÇAO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06 - IMPOSSIBILIDADE - DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 40, INCISO VI, DA LEI 11.343/06 - IMPOSSIBILIDADE - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - DESCABIMENTO - DIREITO DE RESPONDER EM LIBERDADE - DESCABIMENTO.



    1. Quando a sentença, em sua fundamentação, rebate a tese apresentada pela defesa, não há que se falar em nulidade da decisão, eis que, o acolhimento de tese diversa à pretendida pela defesa configura sua rejeição implícita, o que não importa em ausência de análise da tese.



    2. Se o apelante autorizou o acesso ao conteúdo do seu aparelho de telefone celular, o qual afirmou utilizar juntamente com sua companheira menor de idade, não que se falar em violação de dados.



    3. Comprovadas autoria e materialidade delitivas, impõe-se a manutenção da condenação do apelante pela prática da conduta prevista no ad. 33 da Lei n°11.343/06, contudo, sendo o tráfico de drogas crime permanente, sua prática potrai no tempo, tratando-se de crime único, não havendo que se falar em condenação pela prática de dois crimes.



    4. Comprovada a prática do delito de tráfico de drogas, não há que se falar em desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da mesma lei.



    5. Tratando-se de réu portador de maus antecedentes, não há que se falar em aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 40do ad. 33, Lei 11.343/06.



    6. Havendo análise escorreita das circunstâncias judiciais do ad. 59 do Código Penal na primeira fase da dosimetria, considerando os maus antecedentes do réu, não há que se falar em aplicação da pena no mínimo legal.



    7. Não há que se falar em decote da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/06, quando restou demonstrado que a prática do tráfico de drogas se deu com a colaboração/companhia de adolescente.



    8. O quantum de pena aplicada, superior a 04 (quatro) anos impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.



    9. Permanecendo os motivos ensejadores da custódia cautelar, não há que se falar em direito de recorrer em liberdade.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXIX e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente